Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726556-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732486-61.2019.8.07.0001, determinou a intimação do devedor através da Defensoria Pública. O agravante afirma que não procedeu ao recolhimento do preparo, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a gratuidade de justiça não foi concedida ao agravante na primeirea instância. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o pedido foi formulado em 2021, contudo, não foi apreciado (ID 84148383 dos autos de origem). Desse modo, deverá o agravante proceder ao recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Se desejar, poderá formular o pedido de concessão da gratuidade de justiça no presente recurso, caso em que deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) Dois últimos contracheques; 2) Extratos bancários dos dois últimos meses; 3) As duas últimas declarações de imposto de renda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora